Tribunal: TJSP
Processo: 2267728-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Intempestividade do recurso – Não conhecimento – O recorrente foi intimado da decisão que lhe causou o gravame em 19 de abril de 2023 e o recorrente, ao invés de se valer do recurso cabível, limitou-se a pleitear a revogação da medida, interpondo o presente recurso somente em 03 de outubro de 2023, muito após o prazo legal (CPC, 1.003, § 5o) – Pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Intempestividade do recurso – Não conhecimento – O recorrente foi intimado da decisão que lhe causou o gravame em 19 de abril de 2023 e o recorrente, ao invés de se valer do recurso cabível, limitou-se a pleitear a revogação da medida, interpondo o presente recurso somente em 03 de outubro de 2023, muito após o prazo legal (CPC, 1.003, § 5o) – Pedido que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal que já se iniciou – Jurisprudência pacífica sobre o tema – Recurso não conhecido.